Tribunal: TJDFT
Processo: 0733447-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESCISÃO ANTECIPADA. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. FIXAÇÃO DE MULTA. ART. 4 DA LEI 8.245/91. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO.
1 – Na espécie, o locador colacionou aos autos os documentos que, indubitavelmente, demonstram a inadimplência dos locatários. Isto é, consta no caderno processual o contrato de locação realizado entre as partes, assim como a comprovação de que os réus não pagaram os aluguéis referentes à metade do mês de julho de 2019, assim como os meses de agosto e setembro de 2019 e o valores do IPTU em aberto de 2017 a 2019.
2 - Em sendo assim, considerando que os documentos trazidos com a inicial são suficientes para fundamentar a pretensão inaugural, cabe ao requeridos, por sua vez, trazerem a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado nos autos, conforme prevê o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.
3 - Todavia, ao se compulsar os autos, verifica-se que os locatários não se desincumbiram do seu ônus processual. Deveras, limitam-se a alegar uma circunstância relacionada ao processo de execução que sequer guarda pertinência com o processo ora examinado, não servindo para desabonar a pretensão perseguida nos presentes autos.
4 – Conforme inteligência do artigo 4o, parágrafo único, da Lei 8.245/91, inexistindo previsão no contrato a respeito de multa em caso de quebra antecipada do contrato, mostra-se cabível a sua fixação pelo magistrado. 4.1 – No caso, o valor indicado pelo autor não se mostra excessivo ou abusivo, uma vez que pretende o pagamento de dois meses de aluguéis para a compensação da quebra antecipada do contrato.
5 - A situação narrada nos autos não passa de mero aborrecimento que o autor enfrentou, situação que, embora indesejável, decorre dos sabores cotidianos da vida em sociedade e da própria natureza do contrato locatício ora analisado, não sendo suficiente, portanto, para causar prejuízos aos seus direitos de personalidade.
6 – Apelação do réu conhecida e desprovida.
7 – Recurso adesivo do autor conhecido e parcialmente provido.